Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714087-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ JOVINO BORGES, AGROPECUÁRIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, DIVA FRANCA BORGES RECORRIDO: CIA MELHORAMENTOS DO OESTE DA BAHIA, AGROPECUÁRIA TAIM S/A, AGROPECUÁRIA ALASKA S/A, AGROPECUÁRIA INDIANA S/A, AGROPECUÁRIA FRONTEIRA S/A, AGROPECUÁRIA DESPERTAR S/A, AGROPECUÁRIA MISSISSIPI S/A, CIA AGROPECUÁRIA SARMIENTO, CIA AGROPECUÁRIA ADELAIDE, AGROPECUÁRIA CANADÁ S/A, AGROPECUÁRIA FLORIDA DA BAHIA S/A DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010